Tribunal: TJSP
Processo: 1022468-92.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO LOCADO. REPARAÇÃO SECURITÁRIA DE VEÍCULO DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE AFASTA PERDA TOTAL E CONDENA À INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DE MERCADO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO "EXTRA PETITA". LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LOCADORA DO VEÍCULO. PROVA PERCIAL QUE COMPROVOU A ADEQUAÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO LOCADO. REPARAÇÃO SECURITÁRIA DE VEÍCULO DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE AFASTA PERDA TOTAL E CONDENA À INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DE MERCADO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO "EXTRA PETITA". LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LOCADORA DO VEÍCULO. PROVA PERCIAL QUE COMPROVOU A ADEQUAÇÃO TÉCNICA DOS REPAROS, A AUSÊNCIA DE PERDA TOTAL E A EXISTÊNCIA DE DESVALORIZAÇÃO COMERCIAL DO VEÍCULO DO AUTOR EM DECORRÊNCIA DE INTERVENÇÃO EM COMPONENTES ESTRUTURAIS. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO SINISTRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não configura julgamento "extra petita" a condenação ao pagamento de indenização por desvalorização do veículo quando tal prejuízo decorre da própria causa de pedir relacionada aos danos materiais oriundos do acidente, constituindo a quantificação do dano forma de adequação do pedido à prova produzida nos autos, sem concessão de bem jurídico diverso do postulado. 2. Uma vez inconteste a qualidade de locadora do veículo envolvido no acidente, incide na hipótese o entendimento já cristalizado na jurisprudência, objeto da Súmula 492 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Configurada, portanto, a legitimidade "ad causam" da empresa Movida Locação de Veículos S/A. 3. Demonstrado por prova pericial que os danos sofridos pelo veículo se enquadram como de média monta, com custos inferiores ao limite contratual para indenização integral e reparos realizados conforme especificações do fabricante, restou corretamente afastada a pretensão de reconhecimento de perda total, por ausência de pressupostos técnicos, legais e contratuais. 4. A depreciação do valor de mercado do veículo decorrente de reparos estruturais constitui dano patrimonial autônomo, distinto do custo do conserto, desde que comprovado o nexo causal com o sinistro, sendo suficiente a prova técnica de que a intervenção estrutural gera rejeição comercial e redução objetiva do valor de troca do bem. 5. A cláusula contratual que exclui cobertura por desvalorização do veículo segurado não se aplica a danos materiais sofridos por terceiro, devendo a cobertura de responsabilidade civil assegurar a reparação integral do prejuízo causado pelo veículo segurado, observados os limites da apólice e os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. 6. A seguradora, ao autorizar e custear reparos estruturais, e a proprietária do veículo causador do acidente respondem solidariamente pela desvalorização do bem de terceiro, como consequência direta e previsível do sinistro, sem prejuízo de eventual direito de regresso entre os responsáveis. 7. Mantém-se a indenização fixada em percentual compatível com a estimativa técnica pericial e com a extensão do dano comprovado. 8. Diante desse resultado, considerando os termos do artigo 85, § 11, do CPC e levando-se em conta o trabalho acrescido em sede recursal, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial devida pelos apelantes para 12% sobre o valor atualizado da condenação.